Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 11051000, as credoras MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA e MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA, substituídas processualmente, manifestam a sua concordância e requerem a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, devidos à M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados) (ID 13194974). O Distrito Federal também não se opôs aos respectivos valores (ID 12998566). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID’s 11050863 e 11050887) e expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncias homologadas pela decisão de ID 11050991. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados ao ID 11051000, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID’s 11050789 e 11050782), e determino a expedição dos devidos precatórios em benefício de MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA e de MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido no ID 13194974. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)